Tribunal: STF
Processo: MS 38897
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rafael de Aguiar Barbosa formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU) consubstanciado no acórdão n. 10.742/2021/1ª Câmara (representação), mantido pelo acórdão n. 6.981/2022/1ª Câmara (pedido de reexame em representação), que implicou a condenação do impetrante ao pagamento de multa (TC n. 024.770/2014-0).



    Afirma que, em 28 de novembro de 2013, enquanto ocupante do cargo de Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, ratificou dispensa de licitação e assinou o contrato n. 221/2013 “para prestação de serviço de neonatologia do HRSM em favor da empresa Intensicare Gestão em Saúde Ltda.”.



    Narra formulado posteriormente, tanto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios quanto pelo Ministério Público atuante junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, pedido de representação para se apurarem possíveis irregularidades decorrentes da aplicação de recursos federais oriundos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do aludido ajuste.



    Conforme argui, o relatório apontou que “houve no caso a prescrição intercorrente (art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.873/1999), [...] porque, o termo inicial da prescrição se iniciou em 16/09/2014, sendo, o prazo interrompido em pela oitiva e diligência junto à SES/DF em 30/09/2014 e em 24/10/2016, e pela audiência dos acusados, ocorrida em 17/09/2020, assim como pelo proferimento do Acórdão condenatório em 3/08/2021“. Ainda teria sido registrado no relatório que “o processo ficou paralisado por mais de três anos no TCU, ficando pendente de julgamento ou de despacho entre a realização de diligência junto à SES/DF (24/10/2016), mesmo tendo sido considerada a data da última resposta recebida no órgão, em 31/01/2017 e a realização da audiência dos acusados, ocorrida em 17/09/2020”.



    Remetendo a eventos discriminados no bojo da TC n. 024.770/2014-4, em relação aos quais adotado o prazo prescricional da Lei n. 9.873/1999 – trienal –, frisa que a pretensão do Tribunal de Contas “estaria inegavelmente prescrita”, em razão de o processo de tomada de contas ter ficado parado por mais de 3 (três) anos.



    Sustenta que o encaminhamento de ofícios e a juntada de documentos não podem ser tratados como atos inequívocos de apuração dos fatos tidos por ilegais a si imputados, não sendo, por isso, aptos a interromper a prescrição.



    Destaca “que a questão analisada pelo TCU foi objeto de ação de improbidade administrativa perante o Tribunal de Justiça do DF em que se reconheceu a improcedência do pedido formulado pelo Ministério Público, tendo o acórdão confirmatório da sentença de improcedência já transitado em julgado, considerando que, à época a conduta do impetrante era plenamente justificável”.



    Requer, ao fim:



    a) A concessão da medida liminar, inautida altera pars, a fim de que sejam suspensos os efeitos do ato coator, qual seja, do Acórdão n. 6981/2022 – TCU e do Acórdão n. 10742/2021, oriundos do processo TC n. 024.770/2014-0, tendo em vista que há probabilidade de que a aplicação da penalidade em desfavor do impetrante se encontre prescrita, sem olvidar, ainda, que o TCU desconsiderou o que restou decidido pelo Tribunal de Justiça do DF na ação de improbidade administrativa cujos fatos foram os mesmos daqueles analisados pelo TCU; 



    [...]



    c) No mérito, a confirmação da liminar, com a consequente concessão da segurança, de modo a se considerar nulo o Acórdão do TCU n. 6981/2022, assim como o Acórdão n. 10742/2021, eis que, como demonstrado, a pretensão punitiva se encontra prescrita nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei n. 9.873/99, bem como, face a desconsideração por parte do TCU do que restara decidido na ação de improbidade administrativa, na qual se entendeu pela ausência de dolo ou culpa por parte do impetrante, que pudesse então ensejar a caracterização de prejuízo ao erário;



    Foram prestadas informações. 



    A União pediu o ingresso no feito.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança, em parecer assim resumido:



    Mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Tomada de Contas Especial. Irresignação dirigida pelo ex-Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal contra ato do Tribunal de Contas da União: acórdãos n. 10.742/2021-1ª Câmara (representação) e n. 6.981/2022-1ª Câmara (pedido de reexame em representação). Condenação do impetrante ao pagamento de multa (TC n. 024.770/2014-0). Alegação de prescrição intercorrente da pretensão sancionatória. Deslinde do Tema 899 da Repercussão Geral elucidado em definitivo após o julgamento dos Embargos de Declaração no RE nº 636886, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 8.09.2021, em que sedimentado o entendimento de que o prazo de 5 anos previsto no artigo 174 do CTN, c/c o artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), aplica-se ao exercício da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas, ou seja, à pretensão de execução desse título executivo extrajudicial. Julgado paradigmático que não discorreu sobre o prazo aplicável à fase administrativa, de constituição do título executivo extrajudicial, mantendo assim o entendimento outrora declinado pelo STF no julgamento do MS nº 32.201/DF, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 7.8.2017, segundo o qual se aplica à fase administrativa, que vai até a formação do acórdão do TCU, o prazo de prescrição quinquenal previsto na Lei nº 9.873/1999, que regula a ação punitiva da Administração Pública no exercício do poder administrativo sancionador. A Lei nº 9.873/1999, em seu artigo 2º, estabelece como marcos interruptivos da prescrição, para o que interessa ao caso dos autos, a “notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital” (inciso I), a prática de “qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato” (inciso II) e a prolação de “decisão condenatória recorrível” (inciso III). Marcos interruptivos indicados pelo TCU entre os quais não se verifica o transcurso do lapso prescricional quinquenal. Parecer pela denegação da segurança.



    É o relatório. Decido.



    2. Admito a União no processo.



    No mais, entendo que a segurança deve ser concedida.



    No âmbito do Supremo, a jurisprudência consolidou-se no sentido da prescritibilidade do pedido de ressarcimento ao erário, excetuados os atos de improbidade praticados com dolo e os temas penais versados na Constituição Federal (arts. 5º, XLII e XLIV; e 231, § 4º). Nessa linha, cito o RE 669.069 (Tema n. 666/RG), o RE 852.475 (Tema n. 897/RG) e o RE 636.886 (Tema n. 899/RG).



    No que se refere à pretensão punitiva da Corte de Contas – aplicação da multa prevista nos arts. 57 e 58 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União –, este Colegiado tem assentado que a prescrição ocorre em 5 (cinco) anos, considerada a interpretação sistemática das disposições contidas nos arts. 1º e 2º da Lei n. 9.873/1999. Consagrou, ainda, ótica pelo não cabimento da adoção do prazo de 10 (dez) anos, disposto no art. 205 do Código Civil, observada a ocorrência de eventuais marcos interruptivos (MS 35.940, ministro Luiz Fux, DJe de 14 de junho de 2020; e MS 32.201, ministro Roberto Barroso, DJe de 7 de agosto de 2017).



    Também o TCU, curvando-se à jurisprudência, adotou, mediante a Resolução n. 344, de 11 de outubro de 2022, o prazo quinquenal para a prescrição nos processos reveladores de controle externo. Foram executados apenas os voltados à apreciação, para efeito de registro, da legalidade dos atos de admissão de pessoal ou de concessão de aposentadorias, reformas e pensões.



    Destaco, no ponto, ter esse ato administrativo aludido à aplicação, no TCU, da Lei n. 9.783/1999, que estabelece prazo prescricional ao exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal direta e indireta, consolidando internamente a posição do Supremo acerca da pretensão punitiva.



    Na hipótese dos autos, foi instaurada representação em 19 de setembro de 2014 (TC n. 024.770/2014-0), a fim de que se apreciassem “possíveis irregularidades, decorrentes da aplicação de recursos federais oriundos do Sistema Único de Saúde, no âmbito de contratação, por parte da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, de empresa especializada na prestação de serviços de neonatologia” (eDoc 106, fl. 1 proposta de voto do Relator da representação).



    Conforme narrado pela Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde) “o Sr. Rafael de Aguiar Barbosa, ex-Secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal – SES/DF (CPF 286.988.354-49), foi responsável por ratificar a dispensa de licitação, em 28/11/2013, e assinar o Contrato 221/2013, para prestação de serviço de neonatologia do HRSM em favor da empresa Intensicare Gestão em Saúde Ltda. (peça 4, p. 89), fora dos parâmetros legais estabelecidos para contratações emergenciais por dispensa de licitação, tendo em vista que a execução contínua dos serviços pela mesma empresa, mediante contratações sucessivas caracterizou execução ordinária de serviços com prorrogações de prazo, ações contrárias às exigências estabelecidas no artigo 24, inciso IV, da Lei de Licitações, o que teve como consequência o pagamento, durante a vigência do Contrato 221/2013, do montante de R$ 1.560.287,76, com a Fonte 138, contrariando o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, quando deveria ter providenciado o adequado certame licitatório” (eDoc 107, fl. 3). 



    O contrato n. 221/2013 foi celebrado em 5 de dezembro de 2013, com vigência inicial de até 180 (cento e oitenta) dias – 3 de junho de 2014 –, e aditado em 2 de junho de 2014, por 60 (sessenta) dias, ou seja, até 1º de agosto de 2014.



    A SecexSaúde propôs “a realização de audiência dos responsáveis envolvidos com as irregularidades atinentes à realização de prestação de serviços sem a cobertura contratual e à dispensa de licitação fundamentada na Lei 8666/1993, art. 24, IV, sem que houvesse os requisitos necessários a essa contratação direta” (eDoc 107, fl. 2 – relatório da SecexSaúde adotado pelo Relator).



    Em que pese tenham os responsáveis tomado conhecimento dos ofícios de notificação, deixaram de apresentar “razões de justificativa quanto às irregularidades verificadas” (eDoc 107, fl. 3)



    Em sessão realizada no dia 3 de agosto de 2021, a 1ª Câmara do Tribunal de Contas aplicou ao impetrante “a multa individual prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992” (eDoc 105), no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) – acórdão n. 10.742/2021/1ª Câmara.



    O ora impetrante formulou pedido de reexame, que veio a ser conhecido e desprovido (acórdão n. 6.981/2022/1ª Câmara).



    No que se refere à alegação de prescrição intercorrente, a Secretaria de Recursos (Serur) assim se manifestou:



    [...]



    Prescrição intercorrente:



    16.13. Nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei 9.873/1999, opera-se a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, aguardando ‘julgamento ou despacho’.



    16.14. Note-se que há correlação entre essa hipótese e as causas de interrupção da prescrição do art. 2º. Com efeito, uma vez interrompida a prescrição por alguma das hipóteses do art. 2º, o processo não pode ficar inativo, sem qualquer inovação processual relevante, por mais de três anos.



    16.15. A finalidade da prescrição intercorrente, com seu prazo próprio, é a de assegurar a eficiência e celeridade nas apurações administrativas. Seria contrária a essa finalidade a paralisação injustificada do processo por período maior que o triênio estabelecido para a hipótese.



    Interrupções:



    16.16. No regime da Lei 9.873/1999, verificam-se causas interruptivas da prescrição, listadas a seguir:



    1) Interrupção por ato inequívoco de apuração do fato ou por ato que promove o andamento do processo: trata-se da interrupção da prescrição “por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato” (Lei 9.873/1999, art. 2º, II), ou por atos que evitam a paralisação do processo, prevenindo a prescrição intercorrente, como despacho e julgamento (Lei 9.873/1999, art. 1º, § 1º). No caso, por esse fundamento, a prescrição foi interrompida, entre outros: 1.1) pela oitiva da SES/DF, efetivada em 30/9/2014 (peças 10 e 13);



    1.2) pela realização de diligência junto à SES/DF, em 24/10/2016 (peças 20-23).



    2) Interrupção pela citação ou audiência dos acusados: trata-se da interrupção da prescrição “pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital” (Lei 9.873/1999, art. 2º, I). No caso, por esse fundamento, a prescrição foi interrompida em 17/9/2020, quando foi determinada a audiência dos acusados, por pronunciamento do Secretário de Controle Externo da Saúde (peça 53).



    3) Interrupção pela decisão condenatória recorrível (Lei 9.873/1999, art. 2º, inciso III): por esse fundamento, houve a interrupção em 3/8/2021, data da sessão em que foi proferido o acórdão condenatório (peça 62).



    16.17. Verifica-se, portanto, que, em relação ao termo inicial de prescrição, em 16/9/2014, o prazo de cinco anos foi interrompido pela oitiva e diligência junto à SES/DF, em 30/9/2014 e 24/10/2016, pela audiência dos acusados, em 17/9/2020, e pelo proferimento do acórdão condenatório, em 3/8/2021.



    16.18. Evidencia-se, no entanto, que o presente feito ficou paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, entre a realização de diligência junto à SES/DF, em 24/10/2016, mesmo considerando-se a data da última resposta recebida do órgão, em 31/1/2017 (peça 39), e a audiência dos acusados, em 17/9/2020.



    16.19. Compulsando-se os autos, verifica-se que, nesse interregno, ocorreram devoluções de autos processuais à SES/DF, em agosto e outubro de 2017 (peças 40-43), atos que não podem ser considerados como de inequívoca apuração dos fatos ou promotores de impulso processual.



    16.20. Em 3/4/2020 e 15/9/2020, houve a anexação de elementos comprobatórios aos autos (peças 44-51), ato que até pode ser considerado como de apuração dos fatos, mas que também se deu mais de três anos após a conclusão da diligência junto à SES/DF, em 31/1/2017.



    16.21. Assim, demonstra-se que não haverá incidência da prescrição punitiva geral, mas que haverá a da prescrição intercorrente, caso se adote como referência a Lei 9.873/1999, o que impõe como consequência a conclusão de que não será viável a aplicação das sanções impostas pelo acórdão condenatório.



    Conclusão sobre a prescrição



    16.22. No presente processo, por conseguinte, não haverá a ocorrência da prescrição, caso se adote o Código Civil, mas incidirá a prescrição intercorrente, no caso de ambos os responsáveis, caso se adote a Lei 9.873/1999 como fundamento para análise.



    O Relator, ministro Jorge Oliveira, não acatou a articulação atinente à prescrição. Transcrevo as razões apresentadas por Sua Excelência:



    [...]



    4. Inicialmente, registro que a Secretaria de Recursos – Serur, de ofício, suscitou o tema da prescrição. 



    5. O auditor responsável pela instrução do processo entendeu ter ocorrido prescrição intercorrente, com fundamento na Lei 9.873/1999, propondo, em preliminar, que o Tribunal promovesse o arquivamento do processo. Vale ressaltar, que essa mesma instrução identificou que não teria havido prescrição, se os fatos forem examinados sob o ponto de vista do disciplinamento previsto Código Civil, que é o entendimento pacificado desta Corte sobre a pretensão sancionatória, ainda em vigor, extraído do Acórdão 1.441/2016-Plenário. 



    6. O dirigente da Serur, discordando da proposta do auditor, concluiu pela inexistência de prescrição no caso, ainda que a prescrição no âmbito do TCU fosse regida pela Lei 9.873/1999, pois, segundo ele, o processo não teria ficado paralisado por mais de três anos, conforme comprovam as peças processuais 40-42 e 44-51. 



    7. Com efeito, como demonstrado pela unidade instrutiva com as correções anotadas por seu titular, sob quaisquer dos critérios, não há que se cogitar de prescrição punitiva no presente caso. 



    [...]



    18. Como se vê, nenhuma das alegações apresentadas pelo recorrente e nem mesmo o conjunto delas possuem consistência para infirmar os erros grosseiros perpetrados. 



    Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Tribunal adote a minuta de acórdão que ora submeto à deliberação deste Colegiado.



    (Grifei)



    Pois bem.



    O contrato tido como irregular foi firmado em 3 de junho de 2013 e finalizado em 1º de agosto de 2014. 



    A representação foi protocolada em 16 de setembro de 2014, com a notificação do impetrante no dia 17 de setembro de 2020, para audiência perante o Tribunal de Contas da União.



    Logo, tenho como caracterizada a prescrição.



    Entendo impertinente o argumento da Corte de Contas pela ocorrência de interrupção do prazo prescricional em vista da realização de oitiva da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) em 30 de setembro de 2014, seja porque tal ato buscou apenas obter manifestação do órgão sobre os fatos narrados na representação, não havendo ato inequívoco de apuração da ilegalidade relacionada ao ora impetrante, seja em razão de este não ter tomado conhecimento da possibilidade de averiguação ou mesmo confirmação da existência de irregularidade no contrato em tela.



    O mesmo fundamento se aplica à diligência determinada em 31 de janeiro de 2017, para que a SES/DF apresentasse “informações adicionais” em relação ao citado instrumento contratual.



    Não se mostra razoável que o ex-gestor, a quem se imputa a prática de atividades supostamente ilegítimas nos anos de 2013 e 2014, venha a ser citado, mais de 5 (cinco) anos depois, para prestar esclarecimentos, e, na sequência, seja condenado ao pagamento de multa, sem haver sido cientificado da existência de qualquer ato do órgão administrativo responsável por promover a apuração. 



    Há que levar em conta, para efeito de liberação da responsabilidade perante a Corte de Contas, o não conhecimento, pelo agente público, das ações voltadas a apurar irregularidades que a ele podem ser atribuídas por seis, dez, vinte, trinta anos ou mais. 



    Entendimento em sentido contrário privilegiará o interesse público secundário do ressarcimento ao erário em detrimento do interesse primário da segurança jurídica e, até mesmo, configurar verdadeira imprescritibilidade do direito de punir da Administração Pública.



    Aqui não se está a afirmar a impossibilidade de o TCU investigar possíveis anomalias no que toca à execução de contrato ou convênio, ou, ainda, no que diz respeito à prática de atos apontados como ilegais, bem como acerca da respectiva prestação de contas, quando houver. No entanto, é preciso lembrar que apenas deve ser instado a se manifestar, devolver valores ou ser penalizado aquele que teve ciência de qualquer ato propenso à apuração de fatos a si imputados, desde que no prazo prescricional reconhecido pelo Supremo.



    Do mesmo modo, a afirmação da União de que o prazo prescricional é interrompido por qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato somente me parece válida quando o interessado tem ciência de que a Administração deu início ao procedimento, conforme já asseverei. Nesse sentido, destaco o acórdão prolatado no âmbito do MS 38.288 AgR, do qual extraio o seguinte trecho:



[...]



 MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRESCRIÇÃO DAS PRETENSÕES PUNITIVA E DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO: CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



(MS 38.288 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 9 de agosto de 2022)



    Transcrevo, ainda, a fim de melhor elucidar a questão, trecho do voto proferido pela eminente Relatora do qual se extrai que, em virtude de o impetrante não ter tomado conhecimento dos atos da Administração Pública voltados à apuração de supostas irregularidades ocorridas no período de 21 de janeiro de 2007 a 2 de julho de 2015, não incidem os marcos interruptivos da prescrição. Confira-se:



    [...]



    7. Na espécie vertente, o Convênio de Cooperação n. 431/2006 (SIAFI/SICONV n. 578.904) foi firmado com o Ministério da Cultura, quando o impetrante era presidente da União Nacional dos Estudantes (mandato de 7.10.2005 a 10.8.2007), para implantação do projeto “Atividade de Cultura e Arte da UNE”.



    […] 



    8. Da recapitulação dos fatos ocorridos desde o fim do Convênio n. 431/2006, depreende-se que, entre a data do alegado ilícito (25.1.2007, conforme apontam os acórdãos do Tribunal de Contas da União e-docs. 7 e 8) e o primeiro ato praticado pela administração capaz de interromper a prescrição, transcorreu prazo superior a cinco anos, pelo que evidenciada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento ao erário, nos termos da consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    9. Na espécie vertente, não incidiram os marcos interruptivos da prescrição alegados pela agravante e pelo Tribunal de Contas da União em suas informações. Os atos praticados pela Administração Pública no período de 25.1.2007 a 2.6.2015 deram-se sem a ciência do impetrante e não o apontavam como possível responsável pelas irregularidades em apuração. 



    Desde o primeiro ofício encaminhado pelo Ministério da Cultura, pelo qual concedido prazo adicional para prestação das contas do Convênio n. 431/2006, o impetrante sequer era mais presidente daquela instituição estudantil. Não há qualquer comprovação de que tenha sido notificado de ato que devesse praticar para os fins de apuração das contas relacionadas àquele convênio ou de esclarecimento do que ocorrido. 



    [...]



    A comunicação entre a concedente e a convenente ocorreu por ofícios encaminhados apenas ao Tesoureiro-Geral da União Nacional dos Estudantes, na data da assinatura do convênio e do sucessor do impetrante na Presidência da UNE (e-doc. 21). 



    Não compondo mais Presidência da União Nacional dos Estudantes em 10.8.2007, o impetrante de nada tomou ciência. O seu conhecimento sobre as alegadas irregularidades na prestação das contas do Convênio n. 431 / 2006 deu-se apenas em 2015, quando citado na Tomada de Contas Especial n. 029.080/2014-2.



    [...] 



    Em casos análogos, quando o fato em apuração é diferente daquele que justificaria a sanção ou os atos investigativos não chegaram ao conhecimento do apontado responsável, os Ministros deste Supremo Tribunal não têm reconhecido a aplicabilidade dos marcos interruptivos da prescrição eventualmente invocados pela Administração. Nesse sentido, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: MS n. 38.534, Relator o Ministro Roberto Barroso (DJe 3.6.2022) e MS n. 37.751, Relator o Ministro Nunes Marques (DJe 22.3.2022). 



    Na assentada de 11.4.2022, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal confirmou decisão monocrática proferida pelo Ministro Roberto Barroso no Mandado de Segurança n. 37.834, na qual não foram considerados os marcos interruptivos da prescrição indicados pelo Tribunal de Contas da União, ao fundamento de que, “para haver efetivamente uma causa interruptiva, o fato inequivocamente apurado deve ser quele que 8 Revisado MS 37941 AGR/DF justificou a aplicação da sanção, e não qualquer outro” . [...] 



    (Grifei)



    No presente feito, ficou comprovado o decurso de prazo superior a 5 (cinco) anos entre a data dos fatos supostamente ilegais (2013 e 2014) e a notificação, ciência ou citação do interessado (17 de setembro de 2020). 



    Ainda que se considerasse — e não é o caso — como marco interruptivo da prescrição a realização de oitiva da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), em 30 de setembro de 2014, estaria configurada a prescrição intercorrente, considerada a informação fornecida pela SecexSaúde de que o processo permaneceu parado por mais de 3 (três) anos (Lei n. 9.873/1999):



    [...]



    16.18. Evidencia-se, no entanto, que o presente feito ficou paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, entre a realização de diligência junto à SES/DF, em 24/10/2016, mesmo considerando-se a data da última resposta recebida do órgão, em 31/1/2017 (peça 39), e a audiência dos acusados, em 17/9/2020.



    16.19. Compulsando-se os autos, verifica-se que, nesse interregno, ocorreram devoluções de autos processuais à SES/DF, em agosto e outubro de 2017 (peças 40-43), atos que não podem ser considerados como de inequívoca apuração dos fatos ou promotores de impulso processual. 



    16.20. Em 3/4/2020 e 15/9/2020, houve a anexação de elementos comprobatórios aos autos (peças 44-51), ato que até pode ser considerado como de apuração dos fatos, mas que também se deu mais de três anos após a conclusão da diligência junto à SES/DF, em 31/1/2017.



    16.21. Assim, demonstra-se que não haverá incidência da prescrição punitiva geral, mas que haverá a da prescrição intercorrente, caso se adote como referência a Lei 9.873/1999, o que impõe como consequência a conclusão de que não será viável a aplicação das sanções impostas pelo acórdão condenatório.



    De qualquer modo, entendo estar protegido o interesse público, uma vez que, acaso demonstrada a prática de ato doloso de improbidade, nos termos da Lei n. 8.429/1992 (Lei de Improbidade), com suas atualizações, a punição e/ou o ressarcimento poderão vir a ser requeridos e apurados judicialmente, conforme consignado no Tema n. 897 do repertório da repercussão geral.



    3. Ante o exposto, concedo a segurança para anular a decisão do TCU proferida na TC n. 024.770/2014-0, relativamente ao impetrante, porquanto prescrita a pretensão alusiva à aplicação de multa, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Sem honorários advocatícios (Lei n. 12.016/2009, art. 25; e enunciado n. 512 da Súmula do Supremo). 



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada. 



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se. 



    6. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente